Tribunal: TJDFT
Processo: 0726098-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726098-63.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCINEIA MARIA DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO A empresa ré IBRAE acostou aos autos Ação Civil Pública de no 0704841-73.2020.8.07.0018, a qual se encontra na fase recursal. Portanto, o presente feito deve ser suspenso até trânsito em julgado da Ação Civil Pública. Desta forma, SUSPENDO o trâmite do presente feito até trânsito em julgado da Ação Civil Pública referida. Aguarde-se o referido prazo em Secretaria. Deverá a Secretária a cada 30 dias certificar o andamento processual da Ação Civil Pública. Após, retornem os autos para julgamento. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator